Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.  PLEITOS DE ADMISSÃO COMO AMICI CURIAE NO BOJO DAS ADPFs Nº 743/DF, Nº 746/DF E Nº 857/DF. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO. DEFERIMENTO. 

1.	Trata-se das Petições STF nº 37.046/2022 (e-doc. 231) e nº 37.037/2002 (e-doc. 47), protocoladas nos autos das ADPF de nº 743/DF e nº 746/DF, respectivamente, nas quais o Laboratório do Observatório do Clima (OC), o WWF Brasil, o Instituto Socioambiental (ISA), a Articulação dos Povos Indígenas (APIB), o Instituo Alana, o Greenpeace Brasil, a Conectas Direitos Humanos, o Artigo 19 Brasil e a Associação Civil Alternativa Terrazul requerem admissão no presente feito na qualidade de amici curiae. Diante da similaridade do conteúdo das aludidas peças, as analisarei conjuntamente.

2.	De início, aduzem os postulantes que “[q]uanto à representatividade adequada, todas as organizações que ora pleiteiam ingressar na lide na qualidade de amici curiae têm como objeto estatutário e prática institucional a defesa dos bens jurídicos e direitos fundamentais versados na presente ADPF. Ademais, as instituições possuem notória especialização nas temáticas em questão, seja pelos reconhecidos trabalhos desenvolvidos na área ambiental, especialmente de mudanças climáticas, e no campo dos direitos humanos, bem como por sua intensa atuação no referido tema”.

3.	O Laboratório do Observatório do Clima alega ter “por finalidade a defesa e promoção da segurança climática e do meio ambiente. Para tanto, desenvolve uma série de atividades, dentre elas a propositura de ações judiciais. Sua atuação na área é pautada pelo rigor técnico, estudos, produção de dados e interlocução com o Poder Público e sociedade civil, sendo organização de referência na matéria objeto desta lide.”

4.	O WWF Brasil afirma que “sua missão institucional, prevista no artigo 3º do seu estatuto social, é ‘contribuir para que a sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando a atividade humana com a conservação da biodiversidade e com o uso racional dos recursos naturais, para o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações”.

5.	O ISA defende possuir “larga tradição na atuação judicial em defesa do meio ambiente e dos direitos de povos e comunidades tradicionais”. Alude à diversas ações de controle concentrado nas quais já fora admitido como amicus curiae.

6.	A APIB menciona, in verbis:

“(...) Além de congregar as maiores organizações indígenas regionais de todas as partes do País, a requerente tem reconhecimento no campo internacional, tendo ocupado lugar de destaque na Organização das Nações Unidas (ONU) e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciando as violações dos direitos das comunidades indígenas e retrocessos sociais na política indigenista brasileira. Uma vez 7 que os povos indígenas são os mais diretamente afetados pelos impactos ambientais, em especial aqueles ilegalmente realizados dentro de TIs, bem como considerando que os povos indígenas são necessariamente parte da solução para proteger as florestas e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, compreende-se que a APIB pode contribuir amplamente com essa e. Suprema Corte, provendo a necessária e especial perspectiva indígena sobre a matéria”.

7.	O Instituto Alana sustenta ter “como missão ‘honrar a criança’. Dentre as finalidades previstas no Artigo 2, Parágrafo 1º, alineas ‘e’ e ‘t’ do seu estatuto social (doc. 09) há previsão estatutária coincidente com a intervenção judicial via amicus curiae, em defesa e promoção dos direitos e interesses de crianças e adolescentes e defesa do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Para dar visibilidade e contribuir para a eficácia do artigo 227 da Constituição Federal – que traz o dever compartilhado de se garantir com absoluta prioridade os direitos e o melhor interesse de crianças e adolescentes, pelas famílias, pela sociedade e pelo Estado (...)”.

8.	O Greenpeace Brasil consigna ser “uma das mais notórias organizações ambientalistas do mundo, formada em 1971 no Canadá. Chegou ao Brasil em 1992 e, desde então, vem atuando em estrita observância à obrigação imposta pelo artigo 225 da Constituição Federal de agir pelo meio ambiente para as presentes e futuras gerações, incluindo-se a defesa dos interesses difusos e coletivos dos povos indígenas e populações tradicionais, inclusive em projetos específicos na Amazônia.”

9.	A Conectas sublinha ter como objetivo institucional a defesa dos direitos humanos pontificando que “[d]iante de larga experiência com o direito internacional, a postulante tem importante contribuição a oferecer ao Poder Judiciário, em especial no que tange aos parâmetros internacionais e a prática dos direitos humanos, inclusive seu planejamento, avaliação e implementação”.

10.	Por sua vez, o Artigo 19 pontua ter acompanhado “o processo de elaboração e aprovação da Lei de Acesso à informação (Lei N.º 12.527/2011) e desde então realiza auditorias anuais sobre o cumprimento da transparência ativa e passiva pelos órgãos públicos, inclusive aqueles responsáveis por políticas públicas ambientais”.

11.	Por último, a Associação Civil Alternativa Terrazul argumenta que “[e]ntre suas finalidades, são previstas pelo estatuto o desenvolvimento de estudo, pesquisa e ação no campo da saúde, da ecologia e do desenvolvimento humano sustentável, podendo ainda, para a realização de seus fins, propor ação judicial para a defesa dos interesses difusos. Tem atuado em projetos, programas, campanhas e ativismo no intuito de contribuir com a construção de sociedades sustentáveis, tendo como referência os valores e princípios da Carta da Terra, sendo a questão climática uma de suas prioridades institucionais”.

12.	Já no bojo da ADPF nº 857/DF, o Observatório do Clima, o ICV e o SOS Pantanal, em petição conjunta, destacam a relevância da matéria ”uma vez que as queimadas no Pantanal brasileiro já estão mais uma vez ocorrendo em grandes proporções e mais uma vez o Poder Público se mostra omisso diante dos fatos. Após as omissões estatais em 2020 que resultaram na destruição de cerca de ¼ do bioma, tragicamente o cenário se repete em 2021, e urge que este Tribunal Constitucional determine aos responsáveis que sejam tomadas providências na região com a máxima urgência”. (e-doc. 93)

13.	Ademais, aduzem preenchidos os requisitos da representatividade e da pertinência temática com o objeto desta ação.
                             
14.	O Instituto Alana ressalta que dentre seus objetivos está o de “defender o direito de toda criança a viver em um meio ambiente saudável, fortalecendo o seu vínculo com a Natureza”. Peticionando em conjunto, o Instituto Saúde e Sustentabilidade destacou ser “uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundado em 2009 e cujas finalidades dispostas em seu estatuto traduzem suas preocupações institucionais, especialmente em relação à (i) promoção ou assistência da saúde, do desenvolvimento sustentável; (ii) a elaboração de políticas públicas e de projetos de lei que envolvam temas de saúde e/ou sustentabilidade; (iii) o desenvolvimento de estudos em áreas que abrangem de forma amplas os conceitos de saúde, bem-estar e desenvolvimento do ser humano, tais como segurança, alimentar, higiene, consumo, entomologia e patrimônio cultural em saúde dos diferentes ovos; e (iv) observar, acompanhar e apontar para a sociedade ações e práticas adotadas de forma contrária ou que infrinjam princípios éticos, legais e científicos dentro do escopo de atuação e finalidades do Instituto”. Nesse contexto, defendem possuir representatividade adequada assim como trarão contribuições técnicas para o deslinde do debate posto nestes autos. (e-doc. 105)

15.	Por sua vez, a APIB enfatiza que “[s]egundo seu regimento interno disposto em seu site http://apib.info/apib/, a APIB foi criada pelo Acampamento Terra Livre (ATL) de 2005, a mobilização nacional que é realizada todo ano, a partir de 2004, para tornar visível a situação dos direitos indígenas 6 e reivindicar do Estado brasileiro o atendimento das demandas e reivindicações dos povos indígenas. Segundo o regimento interno, a Apib tem por missão a ‘Promoção e defesa dos direitos indígenas, a partir da articulação e união entre os povos e organizações indígenas das distintas regiões do país”. (e-doc. 121)

16.	Sob esse viés, diz restar “evidente a atuação direta e cotidiana da APIB com a matéria em comento, podendo a entidade contribuir amplamente com a Corte, provendo a necessária e especial perspectiva indígena sobre a matéria”. 

17.	Pois bem. As disposições legais de natureza processual que autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no contexto de cada caso concreto.

18.	De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

19.	Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/10/2000, p. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:

“PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.” (grifos nossos).

20.	No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

21.	Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir, ou não, a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

22.	Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.

23.	O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

24.	Feitas essas considerações, de forma geral, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelos peticionantes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente arguição quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

25.	Assim, admito o ingresso do Laboratório do Observatório do Clima (OC), do WWF Brasil, do Instituto Socioambiental (ISA), da Articulação dos Povos Indígenas (APIB), do Instituo Alana, do Greenpeace Brasil, da Conectas Direitos Humanos, do Artigo 19 Brasil, da Associação Civil Alternativa Terrazul, do Instituto Centro de Vida (ICV), do Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai (SOS Pantanal) e do Instituto Saúde e Sustentabilidade na condição de amici curie, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999; 138 do CPC; e 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF; facultando-lhes os poderes legais de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator